Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ENTREGA E DESEMBARAÇO DO SALVADO. CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas hipóteses em que haja perda total do veículo pela ocasião de sinistro, a seguradora faz jus à entrega do salvado, desembaraçado de quaisquer ônus, somente após o pagamento da indenização securitária, conforme estabelece o artigo 786, caput, do Código Civil, segundo o qual paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
2. É defeso à seguradora condicionar o pagamento da indenização securitária ao desembaraço do salvado, tampouco se admite o provimento jurisdicional condicionado a evento futuro e incerto, conforme inteligência do parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.